Tribunal: TJDFT
Processo: 0752484-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752484-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RÉU ESPÓLIO DE: JOSEFA PINHEIRO PIMENTA REPRESENTANTE LEGAL: ELIENE PINHEIRO SALOMAO PIMENTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão de ID 255313303 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de JOSEFA PINHEIRO PIMENTA, que manteve a suspensão da execução. Por intermédio do despacho de ID 78893978, determinou-se a comprovação do recolhimento das custas na data da interposição do recurso ou o seu recolhimento em dobro. Custas simples recolhidas (ID 78919581). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a agravante deixou de comprovar o respectivo preparo na data da interposição do recurso, na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, razão pela qual foi concedida oportunidade para sanar o vício (ID 78893978), mediante duas alternativas: demonstrar ter praticado o ato processual na oportunidade, juntando o respectivo comprovante, ou realizar, a partir do pronunciamento judicial, o recolhimento em dobro. Todavia, a parte se resumiu a apresentar o comprovante de pagamento simples das custas recursais (ID 78995819), ressaltando que o pagamento ocorreu somente após o pronunciamento judicial que determinou a regularização. Portanto, a despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, deixou o agravante de observar o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O não atendimento de pressuposto objetivo ou extrínseco de admissibilidade recursal resulta no não conhecimento do recurso, pois consumada a deserção. Não há falar, outrossim, em formalismo excessivo, quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento, tendo em vista que se trata de exigência contida na legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (artigo 5o, LIV, da Constituição Federal), no que concerne aos pressupostos de admissibilidade do recurso. Note-se que “o aspecto formal é importante em matéria processual não por obséquio ao formalismo, mas para segurança das partes e resguardo do due process of law.” (AgRg no Ag 451.125/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4a Turma, DJe 19/12/2002). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora